Tribunal: TJMT
Processo: 1036220-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036220-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença

que determinou à autoridade coatora a necessidade de submissão do recurso administrativo à apreciação do Conselho de Contribuintes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de julgamento monocrático de recurso voluntário, conforme previsão no RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a omissão no acórdão embargado, que não examinou a questão referente ao julgamento monocrático do recurso voluntário, expressamente autorizado pela legislação estadual.

5. O art. 971, §1o-A, do RICMS/MT estabelece competência para julgamento monocrático de recursos voluntários com valores entre 300 e 10.000 UPFMT, no legítimo exercício da autonomia organizacional dos Estados, inexistindo violação ao duplo grau de jurisdição administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “O julgamento monocrático de recurso administrativo tributário, conforme previsão legislativa, não viola o princípio do duplo grau de jurisdição administrativa”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV; RICMS/MT, art. 971, §1o-A; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1012942-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023; TJMT, N.U 1017813-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2023; TJMT, N.U 1008860-29.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.10.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1036220-68.2023.8.11.0041, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a submissão do recurso administrativo da impetrante à apreciação do Conselho de Contribuintes.

A parte embargante sustenta, em síntese, que há contradição no julgado, “
ao confundir a regra de admissibilidade do recurso administrativo, que é reconhecidamente indevida se atrelada ao valor, com a regra de competência para julgamento (monocrático ou colegiado), a qual é legítima e prevista de forma clara e objetiva na legislação estadual, notadamente no artigo 971 do RICMS/MT e nos artigos 36 e 47 da Lei Estadual no 8.797/2008
”.

Aduz que há omissão quanto à possibilidade de julgamentos monocráticos de recursos de menor valor, como exercício regular da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, I e XI, § 3o, da Constituição Federal, bem como em relação à jurisprudência do próprio TJMT em casos semelhantes.

Ainda, defende a violação à cláusula de reserva de plenário ao afastar a norma estadual sem declarar sua inconstitucionalidade, prevista no art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradição apontadas e, alternativamente, manifestar-se em relação aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 285956350.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1036220-68.2023.8.11.0041, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a submissão do recurso administrativo da impetrante à apreciação do Conselho de Contribuintes.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradição no
decisum
, sob ao argumento central de que, no âmbito do processo administrativo discutido, não houve inadmissibilidade do recurso, mas apenas o julgamento monocrático do recurso voluntário, em conformidade com o disposto no art. 971 do RICMS/MT e no legítimo exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, incisos I e XI, § 3o, da Constituição Federal.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso e ratificou a sentença recorrida, consignando que é ilegal a inviabilização “
de interposição de recurso administrativo pelo contribuinte somente se alcançado o valor mínimo do débito tributário

(TJ-MT, MSCiv n. 41160/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010)
”
(Id. 275507856).

Entretanto, verifica-se a existência de omissão no acórdão, uma vez que não houve negativa de seguimento ao recurso voluntário interposto pela parte embargada, mas tão somente o julgamento monocrático do recurso voluntário.

O duplo grau de jurisdição administrativa, estabelecido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura ao contribuinte o direito de ter sua pretensão apreciada por instância revisora, mas não impõe a obrigatoriedade de colegialidade desse julgamento, como pretendido pela parte impetrante.

O que ocorreu, na verdade, foi a aplicação da regra de competência prevista no art. 971, §1o-A, do RICMS/MT, cuja disposição estabelece que “
os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo contra decisão de primeira instância administrativa
pela qual tenha sido mantido crédito tributário,
em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT
, na data da respectiva lavratura,
serão distribuídos para julgamento monocrático
a Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ
”.
[sem destaque no original].

O critério adotado para a distribuição de competência administrativa, longe de representar afronta à garantia constitucional, constitui legítimo exercício da autonomia organizacional assegurada aos Estados-membros, nos termos da prerrogativa constitucional que lhes confere a liberdade para estruturar seus entes e órgãos administrativos.

Sobre a questão, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos,
a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição
” (
ex vi
TJMT, N.U. 1003814-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE em 01/04/2024). Precedentes: TJMT, N.U. 1012942-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 31/10/2023; TJMT, N.U. 1017813-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2023; TJMT, N.U. 1008860-29.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07/10/2019.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, inexistindo afronta ao duplo grau de jurisdição na esfera administrativa e, por conseguinte, ausente violação a direito líquido e certo, impõe-se a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025